Tribunal: TJMT
Processo: 1034924-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034924-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KEDMA KELLY SOARES DE PAULA - CPF: 052.804.481-84 (RECORRENTE), PAULO CESAR COLLA JUNIOR - CPF: 122.345.647-19 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (MAU TEMPO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de cancelamento de voo.

2.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea do Rio de Janeiro para Cuiabá, com chegada prevista para as 16h55 do dia 18/02/2025.

3.

Contudo, em razão do cancelamento do voo inicial, chegou ao destino final apenas às 10h30 do dia seguinte, resultando em um
ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS.

4.

A companhia aérea alega que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas adversas, o que configuraria caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade. Para tanto, juntou relatórios meteorológicos (METAR) e reportagens sobre chuvas intensas em São Paulo – destino do voo de conexão - na data dos fatos.

5.

Entretanto, ainda que reconhecida a adversidade climática, adoto o entendimento consolidado nesta Turma Recursal de que tais eventos não eximem a transportadora da obrigação de minimizar os transtornos causados e buscar soluções ágeis e eficazes para os passageiros. Não há comprovação de que a reacomodação tardia, com necessidade de pernoite e troca de aeroporto, era a única alternativa viável.

6.

Nesse sentido:
“[...]
Ressalto que, em que pese a alegação de adversidade das condições meteorológicas, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, mais de 10 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado. Patente a falha na prestação do serviço.”
(N.U 1002532-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

7.

Ainda:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA.
CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que os transportadores aéreos devem oferecer assistência nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo. Não observada a norma, configura-se falha na prestação de serviços
. 2.
O cancelamento de voo que culmina em cancelamento de compromisso profissional, sem reacomodação em tempo hábil ou qualquer auxílio da fornecedora, configura dano moral.
[...] (N.U 1021993-20.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

8.

O cumprimento das obrigações de assistência material mínimas previstas nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, como fornecimento de vouchers de alimentação e transporte, não afasta o dever de indenizar quando configurada falha na prestação do serviço que cause transtornos significativos ao consumidor.

9.

No caso concreto, o atraso superior a 17 horas, com necessidade de pernoite e deslocamento entre aeroportos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, diante da frustração, angústia e prejuízo à programação pessoal da consumidora.

10.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, não merecendo redução.

11.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025